Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito e, como consequência lógica, a inexistência dos débitos dele advindos (id 62382303). Igualmente condenou a ré a obrigação de fazer de retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, acrescido da condenação de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso ventila que a própria parte autora, ora recorrida, entrou em contato solicitando o cartão de crédito. A parte recorrente esclarece que a formalização do contrato de conta/cartão de crédito é precedida de solicitação de documentação (documentos pessoais e foto do consumidor) para verificar a autenticidade, o que torna regular a relação jurídica existente entre as partes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19561436 e 19561439). Contrarrazões apresentadas (ID 19561441).

III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.

IV. Face os fatos e as provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual via aplicativo. O confronto entre as assinaturas no contrato de abertura da conta digital com as assinaturas apresentadas pelo autor nos seus documentos não permitem afirmar a divergência entre as assinaturas, face a significativa diferença de formato que elas são apresentadas. Assim, este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se as assinaturas lançadas no contrato impugnado foram apostas pela recorrida, já que a plataforma de assinatura na tela do celular, comumente utilizada para autenticação dos contratos digitais, não guarda similaridade com as assinaturas constantes dos documentos pessoais.

V. Portanto, a prova pericial técnica é essencial à solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado a rede) e a rubrica aposta ao instrumento contratual, efetivamente, é da parte recorrida. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

VI. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial técnica especializada. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.